Tribunal: STF
Processo: RHC 247620
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 929.583/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Pelo que se depreende, a recorrente foi condenada à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...] 



    III - No presente caso, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente a condenação pelo crime de associação para o tráfico, com fulcro em robusto conjunto probatório, restando configurada a estabilidade e a permanência da associação, bem como a função da agravante e dos demais integrantes, com hierarquia e divisão de tarefas. 



    IV - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, de modo que não há que se falar em desconstituição da conclusão bem exarada pelo Tribunal local. 



    V - Não há desproporcionalidade na exasperação da basilar no patamar prudencial de 1/6 (um sexto), em razão dos maus antecedentes, não havendo que se falar em direito subjetivo à escolha da fração a incidir a tal título. Precedentes. 



    VI - Os maus antecedentes, bem como a condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes demonstram a dedicação da agravante a atividades ilícitas e a participação em associação criminosa, autorizando a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos para a concessão do benefício do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.3434/2006. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) Ao analisar o conjunto probatório formado, verificou-se que não subsistem elementos suficientes a caracterizar o delito de associação ao tráfico; e (b) a pena-base deve ficar no mínimo legal ou então, que seja exasperado na fração de 1/8, haja vista existir apenas um vetor negativo. 



    Assim, requer o provimento do recurso, para que a recorrente seja absolvida do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06 e, posteriormente, seja remanejada a pena-base em patamar menor ou no mínimo legal e aplicado o redutor previsto no §4º do artigo 33 do mesmo diploma legal. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Tribunal estadual manteve a condenação da recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico, nos termos seguintes: 



    [...] apesar do esforço da combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a manutenção da condenação dos recorrentes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico que lhes foram atribuídos na denúncia. 



    Afinal, os insuspeitos agentes públicos que atuaram no caso confirmaram que, após o recebimento de diversas denúncias comunicando o intenso tráfico de drogas na região dos fatos, foram encetadas investigações policiais que revelaram a associação estável e permanente dos acusados para a prática do crime de tráfico de drogas.



    Segundo as investigações prévias realizadas por mais de sessenta dias, mediante campanas e extração de fotografias, ficou bem positivado nos autos que Alysson, Aline, Andreia e André integravam uma organização criminosa estável, organizada, com atribuição de tarefas bem delimitadas entre os participantes, com o fim de comercializarem entorpecentes. 



    Com efeito, a prova produzida nos autos revelou que Alysson abastecia o ponto de tráfico diariamente. O réu se deslocava de sua residência, mais de uma vez ao dia, para o local dos fatos, onde permanecia por poucos minutos, retornando na sequência para sua casa. Aline, por sua vez, recepcionava os entorpecentes trazidos por Alysson e os armazenava em seu imóvel. Já os irmãos Andreia e André eram os responsáveis pela venda direta dos entorpecentes aos usuários. Para tanto, tendo em vista ainda o notório vício dos acusados em crack, Andreia e André recebiam pequenas porções de Aline para comercializarem aos frequentadores do ponto de drogas. Andreia, inclusive, fazia a contabilidade da venda dos estupefacientes e André recebia os usuários em seu próprio lar, para que ali mesmo fizessem a compra e uso da droga, caso desejassem. 



    Os informes investigativos foram confirmados não só pelos depoimentos dos policiais que atuaram no caso, como também pelo Relatório de Investigação de fls. 36/42, bem como pela prisão em flagrante dos apelantes e pelas apreensões realizadas. Com Alysson, foram encontradas 67 (sessenta e sete) pedras de crack e na sua residência, especificamente em seu quarto, houve apreensão de embalagens plásticas transparentes; em poder de Aline foram apreendidas 90 (noventa) pedras de crack, com Andreia apreendeu-se caderno contendo contabilidade do tráfico; com André localizaram 1 (uma) pedra de crack e 1 (uma) porção de cocaína. Todas as drogas apreendidas estavam embaladas de forma semelhante, com plástico transparente, exatamente como aquelas embalagens encontradas na casa de Alysson. 



    [...]



    Diante desses elementos de convicção, não há qualquer dúvida acerca da dedicação dos réus ao tráfico, e da participação dos acusados na associação criminosa descrita na inicial acusatória, cada qual no desempenho das suas funções dentro do grupo criminoso. 



    É relevante enfatizar que ficou claramente patenteado nos autos o estreito e intenso relacionamento mantido entre os recorrentes, com foco no comércio de drogas, evidenciando-se que mantinham entre si uma associação prévia, estável, permanente, estruturada e organizada, com nítida divisão de tarefas, para a comercialização de substâncias entorpecentes. 



    [...]



    Com efeito, Aline foi presa em flagrante com 90 pedras de crack. Além de ser uma quantidade considerável, que denota a confiança que possuía dentro da cadeia criminosa, as investigações revelaram que Alysson frequentemente abastecia o ponto de drogas, no qual ela possuía função relevante, como “gerente do tráfico”, o que foi confirmado não só pelas observações e campanas realizadas, como também pelo caderno apreendido em poder de Andreia, onde Aline, vulgo “Pachá”, é citada como receptora do dinheiro obtido com a venda de drogas. 



    Quanto a Andreia, inegavelmente fazia parte do grupo criminoso descrito nos autos, tendo em vista as campanas e observações realizadas, inclusive flagrando-a em plena prática da traficância, além de denúncia anterior à investigação citando-a nominalmente como traficante (fl. 37), bem como pela apreensão de caderno relativo à contabilidade do tráfico. Nesse particular, é bom anotar que as anotações constantes no caderno se referem, sem dúvida alguma, ao comércio espúrio, pois há menções a valores expressivos, horários, turnos, pacotes etc [...]. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] a moldura fática delineada pela Corte de origem indica que a associação criminosa para o tráfico de drogas restou farta e satisfatoriamente comprovada, com fulcro em investigação prévia realizada por mais de sessenta dias, mediante campanas e extração de fotografias, aliada aos depoimentos dos policiais civis, à prisão em flagrante e às apreensões realizadas. 



    O Tribunal local consignou que as provas constantes dos autos demonstram a clara associação entre a paciente e os demais integrantes da associação, a função de cada um deles na estrutura da organização, a hierarquia e a divisão de tarefas, bem como a estabilidade e a permanência da associação. 



    Nesse contexto, para que a pretensão relativa à absolvição pudesse ser acolhida, mediante a concessão da ordem de ofício, seria imprescindível o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, cujo rito do habeas corpus e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admitem. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal do crime de associação para o tráfico de drogas, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade da recorrente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso – sobretudo a respeito da ausência do elemento subjetivo do tipo penal – demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Por outro lado, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No presente caso, depreende-se que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ, 



    No presente caso, a Corte local manteve a exasperação da basilar no patamar prudencial de 1/6 (um sexto), em razão da circunstância judicial dos maus antecedentes, fundamentação idônea para tanto, não havendo que se falar em flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade. 



    Nessas circunstâncias, “Não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94655, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 10/10/2008). 



    Já a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.



    No particular, o acórdão impugnado indicou não ser cabível a incidência da minorante, por entender que a recorrente se dedicava a atividades criminosas, haja vista a sua condenação também pelo crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que a condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 (RHC 128.452/MS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109.172/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/09/2012.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente